Tribunal: TJDFT
Processo: 0007240-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONSUMIDOR. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL.
1. O adquirente de veículo zero quilômetro tem direito à rescisão da compra e venda no caso de vício (perda de potência) que o torna impróprio para o uso e que não é definitivamente reparado no prazo legal (CDC 18) de 30 dias, o qual não é renovável nem fracionável.
2. O valor a ser restituído sujeita-se a correção monetária, desde o desembolso, e juros moratórios contados da citação.
3. É tranquila a jurisprudência acerca da configuração de dano moral quando o consumidor de veículo zero quilometro necessita comparecer por diversas vezes à concessionária para reparar defeitos, no caso surgidos no primeiro mês de uso. O valor fixado na sentença para compensá-lo (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não comporta redução.